Tribunal: TJES
Processo: 5001616-13.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001616-13.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS ZANI CARVALHO MONTEIRO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001616-13.2022.8.08.0047

Recorrente: LAIS ZANI CARVALHO MONTEIRO

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE ASSENTO DENTRO DA MESMA CLASSE NA AERONAVE. INDISPONIBILIDADE DO TIPO DE ASSENTO INICIALMENTE ADQUIRIDO PELO PASSAGEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ESPECIAL GRAVIDADE QUE IMPLICASSE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO DISSABOR. DANO MATERIAL DEVIDO. PREJUÍZO CONSUBSTANCIADO NA TAXA DE RESERVA NÃO EFETIVADA. OFERTA DE ACORDO NÃO INDUZ A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL INOCORRENTE. NESTE PONTO, CONSTATA-SE ACERTO DO ATO SENTENCIAL. ISSO POR QUE, COMO JÁ PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, COMO VENTILADO ACIMA, NÃO GERA DANO MORAL, NÃO TENDO O RECORRENTE JUSTIFICADO OS ABALOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS, PARA ALÉM DOS MEROS PREJUÍZOS MATERIAIS (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1791641 SP 2020/0305790-6 - PUBLICADO EM 22/02/2021). ADEMAIS, INCONTROVERSAS AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA RÉ, CONSTANTES NO PRÓPRIO RECURSO INOMINADO, O QUE NÃO FOI ACEITO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)